Tribunal: TJPA
Processo: 0000083-87.2010.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000083-87.2010.8.14.0070

RECORRENTE: INAEL PINHEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

D
ireito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Pronúncia. Impugnação fundada na alegação de ausência de materialidade e animus necandi. Improcedência. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Inael de Souza Pinheiro contra decisão que o pronunciou pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil). A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de prova da materialidade, devido à falta de laudo pericial oficial, ou, alternativamente, a desclassificação do delito para lesão corporal, argumentando ausência de animus necandi.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo pericial oficial compromete a materialidade do delito; (ii) avaliar se há prova suficiente do animus necandi para sustentar a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado.

III. Razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, que não exige a certeza necessária à condenação, mas sim a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

4.

A ausência de exame de corpo de delito é suprida por outros meios probatórios, como laudos médicos e testemunhais, que demonstram a materialidade delitiva e não configuram cerceamento de defesa.

5.

A intenção de matar (animus necandi) não precisa ser demonstrada com certeza na pronúncia, sendo suficiente a existência de indícios que apontem para a possibilidade de dolo eventual ou direto, questão que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

6.

A desclassificação para lesão corporal só é possível quando inequivocamente demonstrada a ausência de animus necandi, o que não ocorre no presente caso, onde há indícios suficientes para sustentar a acusação de tentativa de homicídio.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: 1. “A ausência de laudo pericial oficial pode ser suprida por outros meios probatórios idôneos que comprovem a materialidade delitiva.” 2. “A desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal só é possível quando restar evidenciada, inequivocamente, a ausência de animus necandi.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 167 e 413; CP, art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 832.912/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.037.421/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por INAEL DE SOUZA PINHEIRO, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil) (ID 15984733).

Em suas
razões
(ID 15984741), a defesa pleiteia pela impronúncia do recorrente, sob alegação de ausência de justa causa por falta de prova da materialidade do delito, uma vez que não há laudo pericial oficial realizado na vítima, que indique se correu risco de vida, afirmando que, por isso, houve violação do devido processo legal e cerceamento do direito de defesa. Alternativamente, pede a desclassificação do delito para o de lesão corporal, sob alegação de não restar provado nos autos o
animus necandi
.

Em
Contrarrazões
(ID 15984743), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo improvimento do Recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, a magistrada manteve a decisão e determinou remessa dos autos ao Tribunal (ID 15984744).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso (ID 19761048).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Consta dos autos:

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por intermédio de seu representante legal, ajuizou a presente ação penal em desfavor de Inael de Souza Pinheiro, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II do Código Penal Brasileiro, imputando-lhe a prática do fato delituoso narrado na peça vestibular acusatória.

Diz, em síntese, a exordial acusatória que: em data de 02 de novembro de 2009, por volta das 08h, na Travessa Rui Barbosa, n.° 225, vila de três casas, bairro Algodoal, a vítima, MACENILDO OLIVEIRA FARIAS, em meio a uma briga entre parentes foi alvejada pelo ora denunciado.

A ação criminosa se deu em decorrência a uma discussão entre a testemunha MARCIO RODRIGUES FARIAS e a esposa dele de prenome "DELI", situação comum entre o casal segundo a testemunha MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA RODRIGUES.

Que a vítima se encontrava em sua casa dormindo quando o cunhado de sua esposa, o denunciado, invadiu sua casa em posse de duas armas, e foi detido pelo cidadão conhecido pela alcunha "CHUMBINHO" que segurou suas mãos e impediu que atirasse contra a vítima, conseguindo, entretanto, disparar dos tiros, sendo a vítima alvejada no abdômen em decorrência dos disparos feitos pelo denunciado.

A denúncia foi recebida em 03 de maio de 2010.

A sentença de pronúncia foi prolatada em 14/12/2021.

São os fatos.

Conforme relatei, a defesa pleiteia pela impronúncia do recorrente, sob alegação de ausência de justa causa, decorrente da falta de prova da materialidade do delito, uma vez que não há laudo pericial oficial realizado na vítima, indicando se correu risco de vida. Afirma que, por isso, houve violação do devido processo legal e cerceamento do direito de defesa. Alternativamente, pede a desclassificação do delito para o de lesão corporal, sob alegação de não restar provado nos autos o
animus necandi
.

Não procedem seus argumentos.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em
juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o jus accusationis, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria
(AgRg no HC n. 832.912/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.

Ocorre que, conforme bem pontuou o juízo,
no presente caso, conquanto a vítima não tenha sido submetida ao exame de corpo de delito (fls. 77), este é dispensável diante da prova testemunhal colhida, corroborada por diversos outros laudos, a exemplo do laudo de atendimento juntado às fls.30 (art. 167 do CPP). Referido laudo descreveu ter sido a vítima atingida por disparo de arma de fogo, pelo que foi submetida a uma Laparotomia Exploradora, uma gastrorrafia e uma pancreatorrafia, demonstrando-se, dessa forma, as lesões, supostamente, causadas pelo acusado, logo, não há o que se falar em ausência de materialidade
.

Ora, após ser baleada, a vítima precisou ir imediatamente para o hospital e lá ficou internada, o que se observa do laudo de ID 15984704 – págs. 4, datado de 03/11/2009, 1h36, portanto madrugada em que foi baleada, não havendo dúvidas acerca da materialidade delitiva.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DO CORPO DE DELITO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. POSSIBILIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito não impede eventual decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos.

2. No caso dos autos, embora ausente o exame de corpo de delito, houve a demonstração da materialidade delitiva através do laudo pericial do local dos fatos, depoimentos testemunhais e declarações da vítima.

3. O exame de corpo de delito pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento (AgRg no AREsp 1899786/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 22/10/2021).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.037.421/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Ademais, a materialidade, assim como a autoria do delito, também encontra amparo nos depoimentos testemunhais tomados em juízo, vejamos, conforme constam da decisão de pronúncia:

Na audiência de instrução, a testemunha Márcio Rodrigues Farias, em juízo, declinou que:

“o réu estava bêbado e o depoente também. Que o depoente discutiu com a sua mulher e levou seus filhos para sua casa. Que a sua esposa permaneceu na casa de sua sogra, onde seus filhos estavam. Que já estava dormindo com seus filhos quando o réu chegou na sua casa, arrombou a porta, e deu um tiro para o teto da casa do depoente. Que o réu estava portando dois revólveres, que seus irmãos moram próximo e, ao ouvirem os tiros, correram para sua casa. Que seus três filhos começaram a gritar e o depoente desceu para ver o que era e viu o réu com as armas na mão e seus irmãos, Macenildo e Marcelo segurando o réu. Que o réu tentou atirar no depoente, mas falhou o primeiro revólver e o réu sacou a outra arma e mirou no depoente. Que seu irmão, Marcelo, o levou para a casa da sua irmã Socorro, que fica ao lado e o depoente não viu o réu atirando na vítima, apenas escutou único disparo.”

Por sua vez, a vítima, Marcenildo Oliveira Farias disse ter ouvido barulho das crianças de seu irmão gritando e foi ver do que se tratava; que ao chegar na casa de seu irmão viu o Inael com duas armas na mão. Que escutou um tiro disparado pelo Inael na casa do seu irmão Marcio; que foi tirando Inael de dentro da casa do Márcio e o colocou na rua; que Inael voltou e atirou contra o depoente pela janelinha da porta; que o tiro lhe atingiu o abdômen e ficou por 06(seis) meses sem trabalhar [...].

Maria de Fatima Oliveira Rodrigues, explanou que Inael chegou na casa de Márcio arrobando o portão e estava armado com duas armas; que escutou barulho de luta entre Inal e Macio e, depois, barulho entre Marcelo, Marcenildo e Inael; Que Inael já estava na rua quando voltou e atirou contra Macenildo; que Inael saiu correndo e Macenildo foi para o hospital.

O acusado em audiência de instrução processual negou a prática delitiva justificando que a arma caiu de suas mãos e de maneira acidental disparou e tingiu a vítima.

Não há que se falar, portanto, em ausência de prova da materialidade que enseje carência de justa causa à ação ou impute prejuízo à defesa do recorrente.

No mesmo passo, não há que se falar, no caso concreto, em ausência de
animus necandi
.

Ora, conforme já dito, por não se tratar de juízo condenatório, a decisão de pronúncia não deve adentrar ao
meritum causae
, consubstanciando-se somente na existência de um crime doloso contra a vida e na probabilidade razoável de ser o réu o responsável pela prática do delito, delineando a incidência das qualificadoras e causas de aumento de pena, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

Qualquer dúvida acerca da intenção do autor, deve ser examinada de forma pormenorizada pelo Tribunal do Júri, haja vista que o juízo meritório final acerca da imputação assiste exclusivamente ao Tribunal Popular, sob pena de usurpação de competência constitucional.

Neste sentido, a desclassificação do delito, em sede de Pronúncia, somente é possível quando restar evidenciada, inequivocamente, a ausência de intenção de matar na conduta do agente, porquanto a aferição de existência ou não do
animus necandi
compete exclusivamente ao Tribunal do Júri.

In casu
, o autor dos disparos se armou com dois revólveres e, depois de um ter falhado e ter efetuado disparos com outro e, ainda, depois de ser afastado pela vítima, foi em sua direção e atirou, acertando seu abdômen. Assim, há substrato probatório suficiente para sua submissão ao Júri Popular.

No sentido do exposto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.

2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Portanto, tenho que o conjunto probatório acostado aos autos aponta prova de materialidade e indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a submissão do recorrente ao julgamento pelo Júri Popular.

Não merece guarida, portanto, qualquer dos pleitos defensivos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/09/2024